Tribunal: TJDFT
Processo: 0718383-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA VÁLIDA. RELAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. DEFEITO EM PLACA DE VÍDEO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ART. 18 DO CDC. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO COMPROVADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo primeiro réu em face da sentença que condenou os requeridos, de forma solidária, a restituírem ao autor a quantia de R$ 23.141,94 (vinte e três mil cento e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos), tendo em vista o direito de escolha do consumidor quando não sanado o vício no produto (art. 18,§1o CDC).
2. Nas suas razões recursais, a parte ré alega que o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicado ao presente caso, uma vez que o autor não usufruiu dos serviços prestados como destinatário final, mas sim para fins comerciais, uma vez que detinha empresa especializada em informática. Além disso, defende que a ação deve ser julgada improcedente, uma vez que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, já que a ré não praticou qualquer ato ilícito, apto a ensejar a reparação por danos morais e materiais. Sustenta que a correção monetária e os juros de mora, em caso de condenação por danos morais, devem incidir a partir do arbitramento da indenização, com base no art. 363 do STJ. Requer a condenação do recorrido em multa por litigância de má-fé.
3. Em contrarrazões, a parte autora alega, preliminarmente, a intempestividade do recurso interposto. No mérito, aduz que a sentença deve ser mantida, esclarecendo que usa os produtos adquiridos de forma pessoal, pois é um "gamer" e, por isso, compra frequentemente peças para os seus computadores. Ademais, afirma que adquiriu o objeto no seu próprio CPF e não no CNPJ de empresa.
4. Recurso próprio (ID 51683179). Custas e preparo recolhidos (IDs 51683180 e 5168318). Efeito suspensivo indeferido (ID.51725701).
5. Tempestividade do recurso. Certificou-se (ID 51683177) a disponibilização no DJe da sentença recorrida em 29/08/2023, tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, em 30/08/2023, e o recurso inominado foi interposto em 13/09/2023 (ID 51683179). É de dez dias úteis, contados da ciência, o prazo para a interposição de recurso contra sentença (arts. 42 c/c 12-A da Lei 9.099/1995). Como a publicação ocorreu em 30/08/2023, iniciou-se a contagem em 31/08/2023 (art. 4o, §4o da Lei 11.419/2006), de modo que o prazo final ocorreu em 14/09/2023. Portanto, o presente recurso inominado é tempestivo. Rejeitada Preliminar. Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.
6. Cerceamento de defesa e nulidade de sentença. O recorrente requer a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, mas não fundamentou seu pedido ao longo das razões recursais, constando apenas do capítulo dos pedidos. No entanto, por constituir matéria de ordem pública e para a correta prestação jurisdicional, passo à análise. O processo encontra-se formalmente em ordem. Os réus foram citados (IDs. 51682007 e 51682008) e apresentaram suas peças de contestação (IDs 51683161 e 51683172). Após audiência de conciliação, foi oportunizada a juntada de documentação e apresentação de testemunhas. O entendimento de que é desnecessária a realização de perícia técnica não constitui violação à ampla defesa, porquanto o juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento, conforme art. 5o da Lei 9.099/95. A sentença proferida observou os requisitos formais pertinentes à prática do ato, bem como as questões de direito material, aplicando-se a norma ao caso concreto. Assim, rejeitadas as preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade de sentença.
7. Na origem, o autor afirma que adquiriu, por doação, uma placa RTX 3090 DE 24GB ROG STRIX, marca ASUS (ACBZ), com garantia de 36 meses (Política de Garantia, ID. 51681995) e data da compra em 11/05/2021 (Nota fiscal e declaração de doação, ID 51681992). Alega que em março/2023 o produto apresentou defeito em sua função principal, motivo pelo qual foi acionada a garantia perante à primeira ré (ora recorrente). Porém, após acionamento da garantia, o produto foi devolvido ao autor ainda com defeito em maio de 2023, conforme e-mail juntado nos autos. Conta que a primeira ré ofereceu substituir o produto por outro diferente, o que não foi aceito pelo autor, haja vista desejar a devolução dos valores pagos, mas a escolha foi recusada pela primeira ré. O autor juntou nos autos as mensagens trocadas com a primeira ré por e-mail acerca das tratativas durante a realização dos termos da garantia do produto (ID.51681993).
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. As alegações do recorrente de que existem diversos atendimentos no nome do autor e de ele ter, vinculado ao seu CPF, MEI chamada "Ultratech Informática" não comprova que o produto em questão tem relação direta com eventual atividade de mercância, haja vista se tratarem de meras conjecturas sem comprovação nos autos, sobretudo quando consta que a referida MEI está inapta desde fevereiro de 2022, conforme alegado pelo próprio recorrente.
9. Sendo caso de aplicabilidade das regras consumeristas, o art. 18, § 1o, II do CDC afirma que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, dentre as quais, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Ressalte-se que o CDC é categórico ao estabelecer que a restituição de quantia paga deve se proceder de forma imediata, não condicionando à disponibilidade do fornecedor.
10. Nesse sentido, em que pese o recorrente alegar que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, não logrou êxito em comprovar que, após ter sido comunicado, o defeito foi efetivamente sanado dentro do prazo previsto na norma protetiva do consumidor, ao passo que o autor comprovou, por meio de documento de e-mail, que o recorrente não sanou o vício no produto mesmo após o prazo de trinta dias (ID. 51681993) . Com efeito, o atraso pelo recorrente, configura falha na prestação de serviços, ressalvado caso de excepcional complexidade que impusesse demora superior para execução do conserto, hipótese não vislumbrada nos autos. Desse modo, o recorrente responde solidariamente pela reparação dos danos, conforme artigos 6o, inciso VI e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, e determinado na r. sentença.
11. Considerando que não houve sucumbência da parte recorrente em relação ao pedido de reparação por danos morais, já que a sentença não acolheu esse pedido, entendo que não há o requisito do interesse recursal (binômio adequação/utilidade) em relação aos fundamentos e pedidos no tocante à reparação imaterial.
12. Quanto à litigância de má-fé alegada pelo recorrente, não foram demonstradas, concretamente, quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC/15, assim como não evidenciada a intenção dolosa da parte recorrida no exercício do seu direito à tutela jurisdicional garantido pelos princípios da inafastabilidade de jurisdição e do duplo grau de jurisdição. Portanto, descabido o pedido de condenação da ré/recorrida à multa por litigância de má-fé.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares de intempestividade recursal, de cerceamento de defesa e de nulidade de sentença rejeitadas. Indeferido o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.